Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-59.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE BICICLETA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. Alegação de omissão da Administração na conservação da via pública. Aplicação da teoria da culpa do serviço. Controvérsia a respeito do local da queda, da existência do buraco e da dinâmica do acidente. Responsabilidade subjetiva do Município não comprovada. Recurso improvido.